Tribunal: CARF
Processo: 12259.003481/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12259.003481/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.933 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2003
CONHECIMENTO. PEDIDO DE REVISÃO DE ACÓRDÃO. AUSÊNCIA
DE COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
O Carf não detém competência para apreciar pedido de revisão de acórdão do
Conselho de Recursos da Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em não conhecer do pedido de revisão.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocada), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente). Ausente a conselheira Flávia Lilian Selmer Dias, substituída pela conselheira
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária incidente devida sobre a
contração de serviços mediante cessão de mão-de-obra, relativa ao período de 02/1999 a
11/2003.
O lançamento foi contestado e a defesa foi considerada parcialmente procedente
(e-fls. 380 a 408).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12259.003481/2009-17
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.933 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.003481/2009-17

Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 418 a 431), que foi apreciado pelo Conselho
de Recursos da Previdência Social – CRPS nos termos do Acórdão no 750/2006, de 06/04/2006
(e-fls. 443 a 446).
Foi apresentado, pela Secretaria da Receita Previdenciária Rio de Janeiro Sul,
pedido de revisão (e-fls. 455 a 465) do Acórdão no 750/2006, que anulou o lançamento.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
A Delegacia da Receita Previdenciária Rio de Janeiro Sul apresentou pedido de
revisão em face do Acórdão no 750/2006 que anulou o lançamento, com fundamento no art. 60
da Portaria MPS no 88, de 22 de janeiro de 2004, que aprovou o Regimento Interno do Conselho
de Recursos da Previdência Social – RICRPS e que previa a possibilidade de revisão das
decisões proferidas pelas câmaras de julgamento e juntas de recursos do Conselho de Recursos
da Previdência Social – CRPS.
O art. 29 da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, transferiu, ao 2o Conselho de
Contribuintes, a competência para julgamento dos recursos referentes às contribuições
previdenciárias.
A Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007, que aprovou os regimentos
internos dos conselhos de contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, previa, no §
2o do art. 5o, que o RICRPS seria aplicado aos recursos interpostos até 28/07/2007 para os
processos que tramitavam, na ocasião, no Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS,
que é o caso dos autos.
Entretanto, a Portaria MF no 147, de 2007, foi revogada pela Portaria MF no 256,
de 22 de junho de 2009, que aprovou o Regimento Interno do Carf – Ricarf, o qual deixou de
prever a aplicação do RICRPS aos processos oriundos do CRPS que estivessem pendentes de
julgamento. Enatão, a norma processual de regência para esses processos passou a ser
exclusivamente o Ricarf.
O art. 3o do Ricarf atribui competência à 2a Seção do Carf para processar e julgar
recursos de ofício e voluntário de decisões de primeira instância que tratem de contribuições
previdenciárias, mas não estende a competência para o julgamento de pedido de revisão de
decisão de segunda instância proferida sob o rito processual do RICRPS. Na prática, com a
impossibilidade de apreciação do pedido de revisão, a decisão proferida em segunda instância
administrativa somente poderá ser modificada no âmbito do contencioso administrativo por
decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, observadas as exigências e o rito
previstos no Ricarf.
Conclusão
Voto por não conhecer do pedido de revisão.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.933 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.003481/2009-17

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 489
DF CARF MF
Original